Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos declaratórios opostos por LEONIDAS JOSE ROSA, ID. 44382735, intime-se a embargada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora